Tribunal: TJDFT
Processo: 0745633-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL CORROBORATIVA. DELITO DE AMEAÇA. CRIME FORMAL. NEXO CAUSAL. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA. USO DE ARMA BRANCA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. REGIME ABERTO. SURSIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal e ameaça, cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Examinar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação, à luz do princípio do in dubio pro reo, bem como a existência de nexo causal entre a conduta do réu e as lesões sofridas pela vítima; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade no crime de ameaça.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova, como o exame de corpo de delito.
4. O nexo causal deve ser examinado à luz da teoria da causalidade adequada, sendo imputáveis ao agente os resultados que se apresentem como consequência normal e previsível de sua conduta ilícita.
5. O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo prescindível a efetiva intenção de concretização do mal anunciado.
6. Correta a avaliação negativa da culpabilidade motivada pelo uso de uma faca quando da ameaça perpetrada contra a vítima.
IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevantes citados: CP, arts. 129, § 13; 147; 59; 61, II, “f”; 69; 33, § 2o, “c”, e § 3o; 77; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, arts. 386, II, III e VII; 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS; STJ, AgRg no AREsp 1.003.623/MS; STJ, AgRg no AREsp 1.813.031/SP; TJDFT, Acórdão 1978289, 0702398-02.2022.8.07.0012; TJDFT, Acórdão 1619312, 0711251-55.2021.8.07.0005; TJDFT, Acórdão 1604980, 0702093-02.2019.8.07.0019; TJDFT, Acórdão 1413330, 0704948-17.2020.8.07.0019.